Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603689-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
03/07/2024
Número: 0603689-81.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/04/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SIMONE YOKO TANIGUTI GIROTO AMORIM -
ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SIMONE YOKO TANIGUTI GIROTO AMORIM
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
SIMONE YOKO TANIGUTI GIROTO AMORIM
(REQUERENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43905904
02/07/2024
18:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.530

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603689-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SIMONE YOKO TANIGUTI GIROTO AMORIM DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: SIMONE YOKO TANIGUTI GIROTO AMORIM
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIO FINANCEIRO. REGISTRO
I N C O R R E T O
D E
D E S P E S A .
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade mas, quando impacta
percentual pouco significativo das receitas
totais, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva. Precedente.

2. Não caracteriza omissão de despesa o
registro incorreto do nome do fornecedor na
prestação de contas, quando os demais
dados do gasto foram devidamente
lançados.

3. A omissão de receitas e despesas na
Num. 43905904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de SIMONE YOKO TANIGUTI
GIROTO AMORIM, candidata a DEPUTADA ESTADUAL, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146541) e
retificadas em 23/09/2022 (id. 43165565 e seguintes); as finais, em 21/10/2022 (id.
43206706), com o extrato apontando como receitas totais financeiras R$ 121.505,30, não
havendo receitas estimáveis, e como despesas totais contratadas R$ 121.354,03, com
o registro de R$ 151,27 a título de sobras de recursos do FEFC.

Publicado em 23/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43208766 e 43208768), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43230774).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43258679), referindo haver inconsistências quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha; omissão de gastos eleitorais; despesas não declaradas no
SPCE; omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial. Além dessas
inconsistências, foram registradas informações complementares quanto à situação de um
dos fornecedores.

Intimada, a prestadora apresentou manifestação e documentos (id. 43716876
Num. 43905904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

e ss.).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43842808) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências
remanescentes o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, omissão de
gastos eleitorais e omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43850837).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 43905904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Atraso na entrega de relatório financeiro (item 1.1.1)

A
u n i d a d e
t é c n i c a
i d e n t i f i c o u
recurso arrecadado cujo relatório financeiro foi enviado a destempo para a Justiça
Eleitoral.

Devidamente intimada acerca do parecer de diligências, a prestadora
argumentou que: "Referente ao presente item, cumpre esclarecer que o envio
extemporâneo se deu em decorrência do recebimento a destempo do relatório financeiro
pela candidata, que tão logo tomou posse referida documentação, a encaminhou à
Justiça Eleitoral. Sem embargo, sabe-se, com a devida vênia, que é entendimento
remansoso da jurisprudência eleitoral que o recebimento extemporâneo dos relatórios
financeiros ocasiona mera irregularidade formal, incapaz de ensejar a desaprovação das
contas eleitorais".

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
Num. 43905904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação financeira
informada a destempo, após o prazo legal, no valor de R$ 1.000,00, o que corresponde a
0,82% do total de recursos recebidos pela prestadora durante a campanha.

Nesse ponto, é importante destacar que, ainda que com atraso, a candidata
apresentou o relatório financeiro de campanha antes da data das eleições. Com isso,
não houve prejuízo ao bem tutelado pela norma, no caso a transparência das contas, já
que houve divulgação da fonte de receita utilizada para o financiamento da campanha
antes do pleito, de modo a permitir que os eleitores soubessem quais foram e pudessem
orientar os seus votos de posse dessa informação.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas da candidata, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que, aliado ao
baixo impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação das contas.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
Num. 43905904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
[...]
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - receita informada antes do pleito -, tem-se que é possível aplicar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência
possa ser suprida mediante ressalva.

b) omissão de gastos (item 6)

A unidade técnica identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019

Num. 43905904 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

Neste ponto, observou-se que não houve omissão de despesa, mas apenas
divergência quanto ao nome do fornecedor constante da nota fiscal e aquele registrado na
prestação de contas em exame. Tal constatação foi possível uma vez que os valores registrados
são idênticos e o boleto usado para pagamento faz menção ao nome destacado pela prestadora
p a r a d e s p e s a . É o q u e s e v ê d o s d o c u m e n t o s c o l a c i o n a d o s a b a i x o .
Num. 43905904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

Em decorrência, tratou-se de mero equívoco no registro do nome do
fornecedor, mas sem qualquer omissão de informação, que não chega sequer a
configurar irregularidade, tratando-se de mera impropriedade, sem impacto na apreciação
das contas.

c) Divergências entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial (item 10)

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Num. 43905904 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Num. 43905904 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
Num. 43905904 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Instada a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, a prestadora alegou (id. 43716876): “Explica-se o presente apontamento
Num. 43905904 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

devido ao fato que esses gastos só foram lançados quando toda a documentação chegou
devidamente assinada ao contador responsável e, de igual modo, essa divergência de
datas não afeta a análise das contas prestadas, tampouco interfere no resultado desta
PCE, notadamente devido ao seu diminuto percentual no contexto das contas".

Pois bem. In casu, as despesas em questão não correspondem a valor
elevado quando analisadas no contexto geral das contas apresentadas, uma vez que
do montante de R$ 121.354,03 (total de despesas), R$ 2.623,00 (total da divergência
entre as contas finais e parciais) não foram informados no período legalmente previsto.

Ademais, como se observa no quadro, o atraso atingiu três despesas e
consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto - falha que representa
2,16% das despesas de campanha -, tem-se que a presente inconsistência não
se constitui em causa autônoma para a desaprovação das contas, sendo viável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também neste tópico.

Assim, quando avaliada de forma individual, essa falha admite superação
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a
aposição de ressalva no ponto.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, com esteio nos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas de SIMONE YOKO TANIGUTI GIROTO
AMORIM, nas eleições 2022, com fulcro no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e na forma do § 1º do mesmo dispositivo.

Intime-se. Cientifique-se a Procuradoria Regional Eleitoral. Oportunamente,
arquivem-se.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603689-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SIMONE
YOKO TANIGUTI GIROTO AMORIM DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA -
PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE: SIMONE YOKO TANIGUTI
GIROTO AMORIM - Advogados da REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER -
PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO -
Num. 43905904 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22

PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

Num. 43905904 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2024 18:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218313299600000042860855
Número do documento: 24070218313299600000042860855
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:20:22